Tribunal: TJPA
Processo: 0023261-32.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, caput, CP ? APELANTE PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA ? Improcedência. O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ. Além disso, a vítima teve que suportar o prejuízo, uma vez que apenas uma parte dos seus bens foram recuperados. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023261-32.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO -

ARTIGO 157,
caput,
CP -

APELANTE PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - Improcedência.
O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da
res furtiva,
nos termos da Súmula 582, do STJ. Além disso, a vítima teve que suportar o prejuízo, uma vez que apenas uma parte dos seus bens foram recuperados.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023261-32.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ADABELTO DA SILVA OLIVEIRA NETO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 14h e 30min, a vítima Franscisca Silva da Costa, após sacar dinheiro no caixa eletrônico do supermercado Meio a Meio, na Rodovia Transcoqueiro, foi abordada pelo ora denunciado Adalberto, que simulando estar armado, anunciou assalto e mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) e seu aparelho celular, contudo a vítima passou a gritar por ajuda e populares conseguiram captura-lo quando estava em fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, para que a pena seja reduzida em patamar superior a 1/3.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para manter a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, para que a pena seja reduzida em patamar superior a 1/3.

Não há como desclassificar o crime para a modalidade tentada, pois pelos depoimentos da vítima, após estar de posse da
res furtiva,
o apelante empreendeu fuga, porém foi capturado por populares, somente conseguindo recuperar R$ 80,00 (oitenta) reais dos R$ 1.080,00 (mil e oitenta) reais que lhe foram roubados, bem como o seu celular.

Dessa forma, além do bem ter saído da esfera de vigilância da vítima, a mesma ainda teve que suportar o prejuízo em R$ 1.000,00 (mil) reais.

Assim, o delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da
res furtiva,
nos termos da Súmula 582, do STJ: ¿
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - NECESSIDADE - APREENSÃO E SUBMISSÃO À PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRACTA - CONSUMAÇÃO DO DELITO -
ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4. No caso dos autos, o crime de roubo consumou-se no momento em que o apelante se apoderou dos bens da vítima, com a inversão da posse da ¿res subtracta¿, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
5.
Omissis...
(2018.01453228-40, 188.313, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

Tenho por prequestionada a matéria arguida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA